Tribunal: TJES
Processo: 0005747-83.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005747-83.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005747-83.2017.8.08.0050

APELANTE:
IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. (sucessora de CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.)

APELADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL DO RÉU APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S.A.
(sucessora de Cell Site Solutions – Cessão de Infraestruturas S.A.) em face do
Município de Viana
, visando à proteção de sua posse sobre área destinada à instalação de antena de telecomunicações. O Juízo de origem indeferiu a liminar e, posteriormente, julgou
improcedente o pedido
, sem a citação formal do Município para apresentar contestação. A autora interpôs
apelação cível
, alegando violação à coisa julgada formada em Ação Civil Pública que teria reconhecido a regularidade da instalação da antena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a sentença de mérito proferida sem a citação formal do réu e sem a abertura do prazo de contestação é válida
, diante do rito especial das ações possessórias previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito das ações possessórias, disciplinado nos arts. 560 a 568 do
Código de Processo Civil de 2015
, impõe a necessidade de audiência de justificação e, posteriormente, de
citação do réu
para contestar no prazo legal (art. 564).

A
presença do Procurador Municipal
na audiência de justificação não supre a exigência da citação formal, pois o ato tem finalidade específica de subsidiar a decisão liminar e não de instaurar a fase de defesa.

A ausência de citação e da abertura do prazo para contestação configura
error in procedendo
, por violação direta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(CF, art. 5º, LIV e LV).

A sentença foi proferida sem o pleno desenvolvimento da relação processual, impossibilitando o exercício do direito de defesa e o regular andamento das fases subsequentes do procedimento comum.

Ainda que o tema de fundo tenha sido tratado em Ação Civil Pública apensada, a presente ação possui
causa de pedir e pedido próprios
, devendo observar o rito processual que lhe é específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação formal do réu após a audiência de justificação em ação possessória configura nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A presença do representante do ente público na audiência de justificação não supre a necessidade de citação regular para apresentação de contestação.

Cada ação possessória deve observar integralmente o rito processual previsto nos arts. 560 a 568 do CPC, ainda que haja processo conexo ou apensado com matéria semelhante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 7º, 9º, 10, 562, 564 e 566.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca recorrida e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005747-83.2017.8.08.0050

APELANTE:
IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. (sucessora de CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.)

APELADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. (sucessora de CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.)
contra a r. sentença de fls. 108/111-v, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” ajuizada pela apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Em suas razões recursais (id. 16675784), a apelante alega, basicamente, que a sentença viola a coisa julgada formada no Acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0000905-60.2017.8.08.0050, o qual, transitado em julgado após a sentença apelada, teria reconhecido a regularidade da instalação da antena.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente o interdito proibitório.

Contrarrazões no id. 16675789 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Apesar de a apelante direcionar sua argumentação para o mérito e a violação da coisa julgada, a análise detida dos autos revela vício insanável de procedimento (error in procedendo) que precede a análise do “error in judicando” alegado, impondo a anulação da sentença. Explico.

Verifica-se que a presente demanda trata de Ação de Interdito Proibitório, espécie de ação possessória que segue o rito especial previsto nos artigos 560 a 568 do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que, contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

No procedimento possessório, após a realização da audiência de justificação, conforme dispõe o artigo 564 do Código de Processo Civil, concedida ou não a liminar, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, em uma correta aplicação da previsão contida no parágrafo único do artigo 562 da legislação processual civil, designou audiência de justificação para análise do pleito liminar, determinando a citação do Município para o ato (fl. 93), tendo o ato sido realizado com a presença do Procurador Municipal (fl. 97).

Ocorre que, na audiência de justificação em que se indeferiu a liminar, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo e seu apensamento à Ação Civil Pública nº 0000905-60.2017.8.08.0050 (fl. 97) e, sem o feito ter retomado seu curso normal, foi proferido o comando sentencial em exame, tão logo prolatada também sentença nos autos da ACP referidos.

Assim, não houve, naquele momento ou posteriormente, a determinação para citação formal do Município Requerido para apresentar contestação no prazo legal, nem a expressa abertura de tal prazo, o que representa uma decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual.

A presença do Procurador Municipal na audiência de justificação, ato processual com finalidade específica de permitir ao juiz colher elementos para decidir sobre a liminar possessória (CPC, art. 562), não supre a necessidade da citação formal para a fase de defesa (contestação), conforme rito estabelecido no artigo 564 do Código de Processo Civil, tendo sido ceifadas, ainda, as fases subsequentes do procedimento comum (réplica, saneamento, eventual instrução, alegações finais).

Nesses termos, foi proferida a sentença sem que a relação processual tenha se angularizado plenamente, pois não houve a integração do réu, ora apelado, para o exercício do contraditório sobre o mérito da demanda possessória.

A prolação de sentença de mérito nessas condições configura flagrante “error in procedendo”, com violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como às normas que regem o devido processo legal e o rito especial das ações possessórias (arts. 7º, 9º, 10º, 564 e 566 do CPC/15).

Ainda que a questão de fundo (legalidade da instalação da antena) tenha sido objeto da Ação Civil Pública apensada, a presente Ação de Interdito Proibitório possui causa de pedir e pedido próprios (proteção da posse contra ameaça específica), demandando o respeito ao seu próprio rito processual, o que não ocorreu.

A sentença proferida sem a devida citação do réu para contestar e sem o desenvolvimento regular das fases processuais subsequentes é, portanto, nula.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença de fls. 108/111 e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito retome seu curso regular a partir do ato imediatamente posterior à audiência de justificação de fls. 97.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.

Inaplicável a majoração de honorários na hipótese vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
ANULAR
a sentença de fls. 108/111 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito retome seu curso regular a partir do ato imediatamente posterior à audiência de justificação de fls. 97.